Tribunal: TJMT
Processo: 1001112-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001112-72.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DISPOSITIVOS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL – QUÓRUM QUALIFICADO PARA APROVAÇÃO DE DETERMINADAS MATÉRIAS – OBSERVÂNCIA DAS REGRAS ESTABELECIDAS NAS CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL PARA O PROCESSO LEGISLATIVO - PRINCÍPIO DA SIMETRIA – OFENSA AOS ARTS. 47 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – PARTE DAS DISPOSIÇÕES IMPUGNADAS QUE RETRATAM O EXERCÍCIO DO PODER LEGISLATIVO
–
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA NORMA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Afiguram-se inconstitucionais os dispositivos questionados que estabelecem quórum qualificado para aprovação de lei atinentes à matérias ordinárias, diversas daquelas previstas pelas Constituições Federal e Estadual.

Não há falar na inconstitucionalidade de dispositivos que tratam de matéria reservada ao exercício do Poder Legislativo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégio Plenário:

Ação Direta de Inconstitucionalidade aviada pelo
Prefeito do Município de Rondonópolis-MT
, visando ver declarada a inconstitucionalidade dos artigos 123, §2o, V; §3o, VI; 201, §1o, I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, do Regimento Interno da Câmara do Município de Rondonópolis, por elencarem o quórum de votação de determinadas matérias.

Alega, em síntese, que o conteúdo dos dispositivos impugnados impõe quórum qualificado em situações não previstas na Constituição Federal, ferindo o princípio da simetria do poder legislativo, bem como que a ampliação da reserva de lei complementar, para além daquelas hipóteses demandadas no texto constitucional, restringe indevidamente o arranjo democrático-representativo disposto na Constituição Federal, como inclusive reconhecido pelo Ministro Luiz Fux na ADI 5003, julgada em 05/12/2019. Pede a declaração de inconstitucionalidade, conforme art. 23 da Lei no 9.868/1999 e art. 175 do Regimento Interno do TJMT.

A medida cautelar foi indeferida (Id. 112844963).

Devidamente intimado,
o Prefeito Municipal de Rondonópolis não apresentou qualquer manifestação acerca do acórdão proferido
(certidão de Id. 124964158).

A
C
âmara Municipal de Rondonópolis, apesar de devidamente intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
(c
ertidão de Id. 146183158).

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio do Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Dr. Deosdete Cruz Júnior, opina pela improcedência da ADI.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégio Plenário:

O prefeito do Município de Rondonópolis ajuíza a presente ação, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do inciso V do §2o e do VI do §3o do art. 123, bem como dos incisos I, II, III, IV, V, VIII, IX, X do §1o do art. 201, ambos do Regimento Interno da Câmara do Município de Rondonópolis, que traz a seguinte redação:

“Art. 123. Quanto às deliberações por maioria simples, absoluta e qualificada:

§ 1o As deliberações pelo voto favorável da maioria simples, serão as seguintes:

I - moções, exceto as de repúdio;

II - honrarias;

III - indicações.

§ 2o Dependerão de
voto favorável da maioria absoluta
dos membros da Câmara Municipal:

I - rejeição de veto aposto pelo Prefeito;

II - recebimento de denúncia em processo de Cassação do Prefeito;

III - recebimento de denúncia contra Vereador;

IV - requerimentos;

V - e demais matérias não contempladas no artigo 123, parágrafos 1o e 3o.

§ 3o Dependerão de
maioria qualificada (2/3 dois terços)
dos membros da Câmara Municipal:

I - elaboração e alterações da lei Orgânica do Município;

II - afastamento do cargo do Prefeito em decorrência de processo de cassação;

III - afastamento e cassação de mandato de Vereador;

IV - rejeição do Parecer Prévio do Tribunal de Contas sobre as contas dos Poderes Executivo e Legislativo;

V - realização de sessão Secreta da Câmara Municipal;

VI - criação de secretarias, autarquias e cargos;

VII - moções de repúdio.

“Art. 201 Os Projetos de lei, de resolução, de decreto legislativo e as proposições que devam ser submetidas ao Plenário, em geral, serão de uma só discussão e votação.

§ 1o Dependerão de
duas discussões e duas votações
os projetos que versarem sobre:

I - lei do Orçamento;

II - plano Diretor;

III - criação de cargos no serviço público Municipal;

IV - remuneração de Servidores Públicos Municipais e seu regime jurídico;

V - concessões de Serviços Públicos Municipais;

VI - parecer do Tribunal de Contas sobre contas do Poder Executivo e do Poder Legislativo;

VII - cassação do Prefeito ou Vereadores;

VIII - alienação de bens móveis e imóveis;

IX - aquisição de bens móveis e imóveis;

X - aprovação ou alteração de Códigos ou Estatutos;

XI - lei Orgânica;

XII - regimento Interno.” (destaquei)

Dos dispositivos destacados observa-se que o inciso V do §2o do art. 123 fixa o quórum de maioria absoluta para todas as matérias que não estão inseridas no art. 123, §§1o e 3o, enquanto o inciso VI do §3o do art. 123 fixa o quórum de 2/3 para a aprovação de projetos legislativos que tratam da criação de secretarias, autarquias e cargos.

Dos incisos I, II, III, IV, V, VIII, IX, X do §1o do art. 201, por sua vez, fixam duas rodadas de discussões e votações para os projetos de leis que versarem sobre lei do orçamento; plano diretor; criação de cargos o serviço público municipal; remuneração de servidores públicos municipais e seu regime jurídico; concessões de serviços públicos municipais; alienação de bens móveis e imóveis; aquisição de bens móveis e imóveis e aprovação ou alteração de códigos ou estatutos.

Alega o requerente que quando se trata de processo legislativo, há a necessidade de que se mantenha simetria com o estabelecido na Constituição Federal.

De início, importante destacar que vige no processo legislativo o princípio da simetria, segundo o qual o procedimento de elaboração de leis em âmbito municipal deve observar os trâmites relativos ao processo legislativo estadual. E este por sua vez, é balizado pelas regras estabelecidas pela própria Constituição Federal.

É o que se verifica das normas contidas no art. 29 da Constituição Federal e artigos 1o, 3o, inc. I e 181, da Constituição do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“Art. 29 - O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: (...)”

“Art. 1o O Estado de Mato Grosso, integrante, com seus Municípios e Distritos, da República Federativa do Brasil, proclama e compromete-se nos limites de sua autonomia e competência a assegurar em seu território os valores que fundamentam a existência e a organização do Estado brasileiro, além da soberania da nação e de seu povo, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, tudo em prol do regime democrático, de uma sociedade justa e solidária, livre do arbítrio e de preconceitos de qualquer espécie.

Parágrafo único Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição Federal e desta Constituição.”

“Art. 3o São princípios fundamentais e constituem objetivos prioritários do Estado:

I - o respeito à unidade da Federação, à Constituição Federal e à inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais nos termos nela estabelecidos;”

“Art. 181 A Lei Orgânica Municipal, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, observará todos os preceitos do art. 29 da Constituição Federal e as diretrizes seguintes: (...)”

Nesse contexto, conclui-se que as normas constitucionais que disciplinam o processo legislativo são de observância obrigatória pelos entes federados, em razão do referido princípio da simetria.

Com efeito, no que se refere ao quórum de deliberação legislativa, a regra geral vigente na ordem constitucional é a da maioria simples dos votos, a teor do art. 22 da Constituição Estadual e do art. 47 da Constituição Federal, disposição excetuada apenas por expressa previsão constitucional que estabeleça maioria absoluta ou qualificada.

As disposições dos artigos supratranscritos aparentemente se mostram inconstitucionais, na medida que exigem quórum diferenciado (maioria absoluta ou de dois terços) para autorizar uma série de atos do Poder Executivo e, também, para a aprovação de projetos de leis locais, em situações que as Constituições Federal e Estadual não o preveem, em afronta ao princípio da simetria (art. 9o da Constituição Estadual).

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal já consagrou entendimento no sentido de que “
os delineamentos básicos do processo legislativo são de reprodução obrigatória pelas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas, o que significa que sua inobservância acarreta inconstitucionalidade formal da lei ou ato normativo editado.
O entendimento não retira, todavia, a liberdade de as casas legislativas disciplinarem questões relativas ao procedimento legislativo em seus regimentos internos, desde que não contrariem os delineamentos constitucionais do processo legislativo
”
(STF,
ADI 5683
, MC Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 29/08/2017, Publicação: 01/09/2017). (destaquei)

Assim, as regras do processo legislativo federal se aplicam ao processo legislativo estadual ou municipal, de tal forma que a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal sejam simétricas à Constituição Federal.

Dessa forma, como dentre as regras do processo legislativo se inclui o quórum estabelecido para as votações e aprovações de leis das diversas matérias, conclui-se que os dispositivos do Regimento Interno da Câmara de Vereadores do Município de Rondonópolis, padecem de vício de inconstitucionalidade.

Nesse contexto, diante da obrigatoriedade aos Municípios da adoção dos princípios e normas gerais concernentes ao processo legislativo, não poderia aquela Casa Legislativa, ao elaborar seu Regimento Interno, estipular regra de deliberação acerca de projetos de leis com exigência destoante do texto constitucional estadual.

Sobre o assunto, trago à colação julgados dos Tribunais Pátrios,
in verbi
s:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DO MUNICÍPIO DE ITABIRA. QUÓRUM DE 2/3 PARA APROVAÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE SIMETRIA COM AS CONSTITUIÇÕES DA REPÚBLICA E ESTADUAL. MAIORIA SIMPLES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA, COM EFEITOS EX NUNC. -
Da leitura do artigo 47 da CR podemos afirmar que, no processo legislativo, a regra é o procedimento ordinário ou comum, pelo qual são criadas as leis ordinárias e complementares. Nesse processo legiferante, usualmente, as decisões são tomadas por maioria simples (quórum de aprovação), devendo ser observado, ainda, o disposto nos artigos 55 e 172 da Constituição Mineira - Assim, sendo as normas e os princípios relacionados ao processo legislativo preceitos de observância compulsória pelos Estados e Municípios, não pode a Municipalidade inovar criando quórum especial para votação e aprovação de matérias não excepcionadas na Constituição Estadual, revelando-se, pois, inconstitucionais os dispositivos impugnados nesta ação, que tratam sobre contratação e aprovação de empréstimos pelo ente municipal
- Representação acolhida.” (TJ-MG - Ação Direta Inconst: 10000221253909000 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 28/07/2022, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 03/08/2022)(destaquei)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE QUARAÍ. DISPOSITIVOS DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E DO
REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL. PREVISÃO DE QUORUM QUALIFICADO. PROCESSO LEGISLATIVO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL. SUFICIÊNCIA DA MAIORIA. POSSIBILIDADE DE PREVISÃO DE QUORUM DIFERENCIADO PARA MATÉRIAS DE ESPECIAL
RELEVÂNCIA. PRECEDENTES. HIPÓTESE QUE TRATA DE MATÉRIAS ORDINÁRIAS. INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. - Parte das disposições aqui impugnadas do art. 62 da Lei Orgânica Municipal que não mais subsistem por força de decisão desta Corte em anterior ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Extinção parcial do processo sem resolução de mérito.-
Possível aos municípios - diante de suas peculiaridades - estabelecerem novas hipóteses de leis complementares sobre matérias de especial relevância. Precedentes.-

Entretanto, no caso, parte dos dispositivos questionados estabelece quorum qualificado em matérias ordinárias, sem relevância e dessemelhantes àquelas previstas pelas Constituições Federal e Estadual
- Portanto, afiguram-se inconstitucionais o inciso I, alíneas ‘a’ a ‘f’, o inciso II, alínea ‘a’, e parte do parágrafo único, todos do art. 156 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Quaraí. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (TJ-RS - ADI: 70082307984 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 30/04/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/05/2020) (destaquei)

Como já ressaltado, os dispositivos impugnados, inciso
V do §2o e do VI do §3o do art. 123 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rondonópolis,
impõem maioria absoluta e de dois terços em relação a temas ordinários, os quais dispensam quórum qualificado.

Não se trata aqui de aprovação do Código Tributário, Código de Obras, Código Administrativo, Regime Jurídico dos Servidores Municipais, Plano Diretor, hipóteses que devem ser tratadas por lei complementar.

Portanto, ao estabelecerem a previsão de quórum qualificado em matérias ordinárias, diversas daquelas previstas nas Constituições Federal e Estadual, há de ser reconhecida a inconstitucionalidade vindicada.

Entretanto, no que se refere ao art. 201§1o, incisos I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, ao estabelecer diversas matérias que dependerão de duas discussões e duas votações, entendo que não colide com a regra do art. 22 da Constituição Estadual, porquanto como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, referidos dispositivos retratam o exercício legítimo do Poder Legislativo, portanto, nesse ponto, deve ser julgada improcedente.

Por esses motivos, voto pela
procedência parcial da ação direta
para declarar a inconstitucionalidade do inciso
V do §2o e do VI do §3o do art. 123, do Regimento Interno do Município de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022